Tribunal: TJBA
Processo: 8011900-18.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011900-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO TISSOT

Advogado(s)
:
LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS

AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM TRÊS VIDAS. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o depósito judicial de mensalidades de plano de saúde no valor de R$ 3.360,80, em vez de compelir a operadora ao refaturamento direto de boletos no valor de R$ 2.303,28. O agravante sustenta a abusividade dos reajustes de 125,35% acumulados pela operadora frente aos 31,82% autorizados pela ANS, além da configuração de falso coletivo por envolver apenas um núcleo familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato coletivo empresarial com número ínfimo de participantes do mesmo núcleo familiar deve ser equiparado ao plano individual para fins de reajuste; (ii) determinar se os reajustes aplicados unilateralmente e acima dos índices regulatórios, sem prova atuarial, justificam a intervenção judicial imediata para o refaturamento de boletos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de plano de saúde por pequena empresa em benefício exclusivo de um núcleo familiar reduzido caracteriza a figura do "falso coletivo", sujeitando o contrato ao regime jurídico dos planos individuais e familiares.

O reajuste anual de plano de saúde coletivo atípico deve pautar-se pela transparência e demonstração técnica da necessidade de elevação de custos, sob pena de nulidade por abusividade.

A ausência de memória de cálculo atuarial que sustente reajuste significativamente superior aos parâmetros fixados pela ANS autoriza a limitação provisória das mensalidades aos índices regulatórios da agência.

A determinação de depósito judicial como forma de adimplemento impõe ônus operacional excessivo ao consumidor hipossuficiente, devendo a obrigação de fazer recair sobre a fornecedora mediante refaturamento direto dos boletos.

7. O risco de exclusão econômica do consumidor, cuja capacidade contributiva se mostra substancialmente comprometida pelo custeio de mensalidade reputada abusiva, especialmente em contexto de comprovada necessidade assistencial contínua, evidencia a presença do perigo de dano grave e de difícil reparação, apto a justificar a concessão da tutela de urgência em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato de plano de saúde coletivo empresarial que abrange número reduzido de vidas vinculadas por laços familiares deve ser tratado como plano individual/familiar para fins de controle de reajuste.

Dispositivos relevantes citados*: CDC, arts. 6º, III e V, 39, V, 51, IV e X; CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 195/2009.

Jurisprudência relevante citada*: TJBA, AI nº 8004201-44.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 28.11.2024; TJBA, AC nº 8146699-34.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 17.12.2025; STJ, REsp 1701600/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO à pretensão recursal vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.